Tribunal: TJMT
Processo: 1019027-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019027-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE DIAMANTE - CPF: 956.401.341-00 (AGRAVANTE), ODIMILA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 936.760.342-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ODILAINE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 003.505.112-41 (ADVOGADO), R. D. (TERCEIRO INTERESSADO), ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 571.011.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E CONVERSÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS EM PENSÃO ALIMENTÍCIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DECISÃO QUE FIXOU AS VISITAS PATERNAS TODO SÁBADO, INICIANDO ÀS 9:00 HORAS E FINDANDO ÀS 11:00 HORAS
–
RECÉM NASCIDA, EM FASE DE AMAMENTAÇÃO
– PRETENSÃO DE VISITAÇÃO SEM ACOMPANHAMENTO MATERNO – MEDIDA QUE NÃO ATENDE AOS INTERESSES DA INFANTE – DESCONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando em disputa a guarda de infante, bem como o debate do direito de visitação, há de se considerar o melhor interesse da criança/adolescente, porquanto, a alteração é medida extrema e somente cabível em situações excepcionais, em face da repercussão que acarretará.

Ao nos deparamos com casos envolvendo crianças recém-nascidas, como
in casu,
devemos levar em consideração a dependência e a ligação entre mãe e filho nesse momento, principalmente por conta da amamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ALEXANDRE DIAMANTE em face da decisão do r. Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E CONVERSÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS EM PENSÃO ALIMENTÍCIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS
, proposta em face de ODIMILA FERREIRA RIBEIRO
,
fixou as visitas paternas todo sábado, iniciando às 9:00 horas de e findando às 11:00 horas, sempre na residência da genitora em razão da infante encontrar-se em fase de amamentação.

Em breve síntese, o agravante informa que a decisão atacada escorou-se no fato da menor alimentar-se exclusivamente por leite materno, contudo, a infante, que nasceu em 12.07.2022, não se alimenta exclusivamente disso, mas faz uso de fórmula, qual seja, o leite NAN, e frutas, conforme informado pela recorrida nos gastos da criança. Sustenta que tem o direito de visitação e convivência fora da residência materna, para melhor estreitar os laços afetivos entre pai e filha e bom desenvolvimento desta.

Ao final, requer que a decisão de primeiro grau seja reformada de forma liminar, sendo concedida tutela antecipada para permitir o direito de visitação entre pai e filha fora da residência da genitora. No mérito, pretende a confirmação da liminar pleiteada.

Efeito ativo indeferido (ID 146478655).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 146597167).

O i. Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 153486650).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

As ações que visam modificar ou regularizar a guarda de infantes e o direito de visitação constituem-se em procedimentos delicados e de graves consequências fáticas e jurídicas, uma vez que neste tipo de demanda busca-se a ruptura ou mudança de certos liames jurídicos entre pais e filhos, viabilizando, inclusive, em situações extremas, o afastamento um do outro. Diante dos traumas e conflitos que podem surgir neste tipo de processo, a análise dos fatos reclama sempre uma interpretação cuidadosa e pormenorizada.

Destaco que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

A legislação permite que na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o Poder Público busque a melhor solução para resguardar os interesses das crianças e adolescentes, analisando sob o ponto de vista técnico e social, qual o local e quem possui as melhores condições para exercer o papel de guardião, bem como deve ocorrer as visitas.

Desta feita, o que importa em relação às crianças, é que se tenha em conta os seus interesses, não os dos pais ou de terceiros.

Nesse passo, há de se considerar, quando em disputa a guarda de menor e o debate do direito de visitação, o melhor interesse da criança e deve ser deferida a quem demonstre melhores condições de exercê-la e a alteração é medida extrema e somente cabível em situações excepcionais, em face da repercussão que acarretará.

A par de todo o exposto, este Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, também tem o mesmo entendimento, demonstrado pelos julgados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - GUARDA DE MENOR - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA -
PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA CRIANÇA
- RECURSO IMPROVIDO.
A guarda deve ser deferida, segundo o princípio da prevalência do interesse da criança, a quem tenha condições de fornecer amparo moral, emocional e disciplinar ao menor, com vistas a influenciar positivamente na sua formação.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 131.370/2009, Rel. Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, j. em 17.11.2010) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. GUARDA DE MENOR –
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
– RECURSO IMPROVIDO. Reputa-se legalmente respaldada a decisão do juiz monocrático em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria não carece de provas
. Deve ser considerado, quando em disputa a guarda, o princípio do melhor interesse da criança.
Manutenção da guarda à tia, que demonstra maior aptidão aos cuidados necessários, levando-se em conta, ainda, que a criança permanecerá na convivência da mãe, de quem recebe carinho e afeto, tão importantes para a sua formação.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 14.084/2010, Rel. Dr. Paulo S. Carreira de Souza, j. em 23.06.2010) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - GUARDA - MENOR IMPUBERE - ESTUDO PSICOSSOCIAL - INDICAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA CRIANÇA COM O PAI

- NEGLIGÊNCIA DO GENITOR - NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se todas as provas, em especial, os estudos sociais foram favoráveis a permanência da guarda com o pai, injusto se faz a alteração de qualquer estado de fato, já que exerce esse o múnus que lhe foi atribuído de forma zelosa, proporcionando ao menor, educação, saúde, amor e carinho. É de se preservar o deferimento da guarda do menor a seu genitor, já que a própria criança esboçou interesse de permanecer com o mesmo.
Em vista da doutrina da proteção integral à criança, as trocas de guarda somente podem ser realizadas quando demonstrada nos autos sua necessidade.”
(TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 45.213/2010, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. em 24.11.2010) (grifo nosso)

Prosseguindo, como sabido, o direito de visitas não se destina apenas aos genitores, mas principalmente aos filhos, cujo desenvolvimento físico, moral, mental, espiritual, em condições de liberdade e de dignidade, depende de uma convivência familiar saudável.

Assim, em função da grande relevância da convivência familiar para o desenvolvimento da criança e do adolescente é que se admite a restrição do direito de visitação apenas em caráter excepcional, quando houver prova de que o seu exercício por um dos genitores seja mais prejudicial do que benéfico ao menor.

Quando nos deparamos com casos envolvendo crianças recém-nascidas, como
in casu,
na qual a infante nasceu em 12.07.2022, ou seja, tem menos de três meses de vida, devemos levar em consideração a dependência e a ligação entre mãe e filho nesse momento, principalmente por causa da amamentação de leite materno.

Embora a criança possa estar recebendo também outro tipo de alimentos, como fórmula, qual seja, o leite NAN, e frutas, conforme informado pela recorrida nos gastos da criança, é cediço que o leite materno é
o melhor alimento que um bebê pode ter. Ele é de fácil digestão e promove um melhor crescimento e desenvolvimento, além de proteger contra doenças. Portanto, deve ser priorizada a alimentação de recém nascidos por este meio.

Não que a presença do pai não seja importante durante a amamentação, muito pelo contrário, é essencial que ambos os genitores participem dos momentos iniciais da vida de um filho. Ressalto, apenas, que ambos devem ter a maturidade para entender que, se um bebê ainda está em fase de amamentação no seio da mãe, não é aconselhável que o pai exija o seu direito de convivência sem a presença materna.

Por tal motivo, entendo que a decisão proferida merece ser mantida no momento, para que as visitas do agravado ocorram sob acompanhamento da mãe, nos primeiros 06 (seis) meses de vida da infante, conforme estipulado anteriormente.

De mais a mais, o momento processual não comporta maiores discussões, sendo certo que a demanda ainda se encontra em sua fase inicial, mas, por ora, a situação impõe a manutenção da guarda da infante de apenas três meses de vida com a sua mãe e o direito de visitação do seu pai somente de forma assistida.

Conclusão.

Diante do exposto, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023